Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0001464-65.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA APELADO: RENATO SANTOS QUEIROZ, IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Na origem, Renato Santos Queiroz ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos em desfavor de IMOLAIT Investimentos Imobiliários S/A e de LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., tendo por objeto contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado pelas partes, referente à unidade imobiliária no 1.806 do Condomínio Edifício Arte Life Design, localizado na Rua Babaçu, Lote 3, Águas Claras – DF. Na r. sentença (ID 11968169), o MM. Juiz confirmou a tutela de urgência concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 11968169 - Pág. 7-8): “Diante de tais razões, confirmo a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para: a) decretar a resolução do contrato, por culpa das rés; b) condenar a 1a ré (IMOLAIT) a restituir, em única parcela, todos os valores pagos pelo autor, inclusive arras, a ser corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela e com juros moratórios desde a citação; c) condenar a 1a ré (IMOLAIT) ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) por mês, a contar de 30/12/2013 até 20/1/2015, calculados sobre o valor efetivamente pago pelo autor, a ser acrescido de correção monetária pelos índices do TJDFT e juros de 1% ao mês a contar da data da mora até o adimplemento; d) condenar a 2a ré (LPS Brasília) à devolução da comissão de corretagem, a ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% desde a citação. Os pedidos de pagamento em dobro da comissão de corretagem e arras, indenização por lucros cessantes e inversão de cláusula moratória são improcedentes.” Apenas a Ré LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. interpôs recurso de Apelação em face da r. sentença (ID 11968172), insurgindo-se, em suma, contra a condenação dela em devolver a comissão de corretagem paga pelo Autor pela intermediação do negócio jurídico. Em 7/2/2020, o Autor e a Ré IMOLAIT Investimentos Imobiliários S/A noticiaram que houve transação entre eles, tendo coligido os termos do acordo, firmado pelos advogados de ambas as partes (ID 14104535). Destaco que os causídicos signatários do termo de transação possuíam poderes para transigir em nome dos representados, conforme previsão expressa nas procurações outorgadas pelo Autor (ID 11968137 - Pág. 37) e pela Requerida IMOLAIT (ID 11968144 - Pág. 52). Após a notícia de que o Autor e a primeira Ré transigiram, o acordo firmado entre eles foi homologado pela então Relatora do feito, a em. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, e, via de consequência, o processo foi extinto, com resolução do mérito, em face de IMOLAIT Investimentos Imobiliários S/A, prosseguindo apenas em desfavor da outra Demandada (ID 15352215). A decisão que homologou o referido acordo transitou em julgado em 25/5/2020 (ID 16302996). O Autor e o advogado da Ré IMOLAIT, então, peticionaram nos autos, requerendo a liberação dos valores depositados pela Requerida na conta judicial para fins de cumprimento do acordo. O Autor manifestou-se, na petição de ID 15835370, pleiteando a transferência do “valor de R$ 226.478,95 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), mais acréscimos se houver, em favor do requerente em CONTA de SUA TITULARIDADE no Banco Inter (077), agência 0001, conta n. 42481015, inscrito no CPF/MF sob o no 610.100.061-34” e do “valor de R$ 14.436,96 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), mais acréscimos se houver, em favor DA PATRONA do requerente em CONTA DE TITULARIDADE da advogada Mabel Gonçalves de S. Resende no Banco do Brasil, agência 5191-8, conta n. 29493-4, inscrita no CPF sob o no 699.205.591-72” (ID 15835370). O patrono da Ré IMOLAIT, Dr. Mário José de Moura Júnior, por sua vez, pugnou pela “autorização para transferência dos valores referentes aos honorários sucumbenciais do advogado da empresa IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no percentual de 3% sobre os valores da condenação, correspondentes a quantia de R$ 7.218,48 (sete mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos)” (ID 16241363), pedido esse que foi reiterado pelo causídico na petição de ID 26058907. Observo que, no bojo da transação, constaram as seguintes cláusulas, in verbis (ID 14104535 - Pág. 1-2): “(b) A requerida IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A concordou com a restituição integral das parcelas adimplidas e o pagamento de multa no percentual de 0,5% sobre os valores efetivamente pagos no período compreendido entre 30 de dezembro/13 até 20 de janeiro de 15, além das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 6%, totalizando a quantia de R$ 255.352,87 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme sentença proferida pelo juízo do primeiro grau. (c) Em razão do acordo celebrado, a requerida depositou em 06/12/2019 a quantia de R$ 255.352,87 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), na conta judicial no 4500110619527, Agência 4200 do Banco do Brasil S/A, conforme comprovante em anexo. (d) O requerente, diante da aceitação do acordo dá a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação para a requerida, quanto à pretensão vazada nesta ação judicial. (e) Cumpre ressaltar, que o requerente também foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 6% sobre os valores apurados, correspondentes a quantia de R$ 14.436,96 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme cálculos abaixo. (f) Desse modo, o autor manifesta sua expressa concordância com o decote dos valores de R$ 14.436,96 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) quando da expedição de alvará em seu favor, para pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos das requeridas.” (grifou-se) Assim, o acordo firmado entre as partes previu que, no valor total depositado na conta judicial pela Ré IMOLAIT (qual seja, R$ 255.352,87 - duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), já estavam incluídos os honorários sucumbenciais devidos à advogada do Autor, no montante de 6% (seis por cento), que perfazem R$ 14.436,96 (quatorze mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). Acordou-se, ainda, que da quantia total depositada em benefício do Requerente seria decotado o valor de R$ 14.436,96 (quatorze mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), correspondente a honorários sucumbenciais, no montante de 6% (seis por cento), devidos pelo Autor aos advogados das Rés. Em se tratando de 2 (duas) Requeridas, a quantia devida a esse título deveria ser repartida entre elas, cabendo 3% (três por cento) para os causídicos de cada uma (R$ 7.218,48 - sete mil duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos). Ressalte-se que, intimadas as partes para se manifestarem quanto aos pleitos de liberação dos valores, o Autor afirmou “a sua concordância para com a pretensão” (ID 23640252 - Pág. 1), e a Ré LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. não manifestou oposição, limitando-se a informar que, como “não integrou o acordo celebrado, não há razões para se manifestar acerca do pedido de honorários requerido pela ré IMOLAIT” (ID 23738694). Portanto, entendo pertinentes os pleitos do Autor e do patrono da Ré IMOLAIT, quanto ao levantamento dos valores por eles mencionados, uma vez que estão em conformidade com os termos da transação que foi homologada em juízo e que pôs fim ao processo em relação àquela Requerida, além de não haver oposição de qualquer das partes nesse sentido. Ante o exposto, defiro os pedidos de ID 15835370 e ID 16241363, para autorizar o levantamento das seguintes quantias depositadas em juízo (conta judicial no 4500110619527): (a) pelo Autor, do valor de R$ 226.478,95 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos); (b) pela advogada do Autor, Dra. Mabel Gonçalves de S. Resende, do valor de R$ 14.436,96 (quatorze mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos); e (c) pelo advogado da Ré IMOLAIT, Dr. Mário José de Moura Júnior, do valor de R$ 7.218,48 (sete mil duzentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), todos com eventuais acréscimos que se façam devidos pelo transcurso do tempo. Considerando que decorreu mais de 1 (um) ano desde a manifestação do Autor (ID 15835370), bem como que há divergência nas contas mencionadas pelo advogado da Ré IMOLAIT nas petições de ID 16241363 e ID 26058907, as partes deverão informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários atualizados para que seja possibilitada a liberação dos valores. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator